Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-23.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DO DUPLO EFEITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. COMPROVADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O requerimento de recebimento do recurso no duplo efeito, requerido pelo Apelante, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC.

2. Para caracterização da responsabilidade civil devem estar plenamente comprovados nos autos a ação ou omissão do agente, dolo ou culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a ocorrência do dano efetivo.

3. Muito embora o julgador não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, no caso em apreço, trata-se de matéria que exige conhecimentos eminentemente técnicos. Portanto, as conclusões da prova pericial podem servir inteiramente de base para o convencimento do Juízo, principalmente se inexistente nos autos qualquer outra informação capaz de elidir o conteúdo do laudo elaborado pelo expert, conforme o caso em apreço.

4. Pode-se afirmar sem qualquer margem de dúvida que há causalidade entre os danos e os fatos ocorridos, inexistindo motivo para a descaracterização do sinistro.

5. No presente caso, verifica-se a ocorrência do sinistro, causado pelo veículo da 1a Ré, segurado pela 2a Ré, e comprovado o dano sofrido pela Autora, qual seja, a perda total de seu veículo. Diante disso, não há falar em ausência de nexo causal e ausência do dever de indenizar.

6. Nos termos do art. 757 do Código Civil, no contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. O risco do seguro compreenderá todos os prejuízos resultantes ou consequentes, como sejam os estragos ocasionados para evitar o sinistro, minorar o dano, ou salvar a coisa.

7. Foi produzida prova pericial nos veículos acidentados, cujo Perito concluiu, categoricamente, que os veículos identificados e vistoriados, guardados em pátios de sucata, confirmaram a reciprocidade entre as avarias verificadas (no Prisma e no Sonata), com compatibilidade relacionada ao sinistro, não havendo falar em ausência da comprovação da culpa da condutora.

8. Estando plenamente comprovado nos autos que o acidente ocorreu por culpa do esposo da Apelante, que conduzia o veículo desta, há nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado e a ocorrência do dano efetivo. Assim, preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, exsurge o dever de indenizar. Desta forma, não há como afastar a culpa da parte Ré da indenização dos danos sofridos pela Autora.

9. Os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

10. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).

11. Recurso conhecido e não provido.